Tribunal: TJSP
Processo: 1007595-39.2015.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO. Ação para rescisão de contrato de compra e venda, por culpa da vendedora. Sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Inconformismo da parte autora. Financiamento imobiliário dado por garantido pela construtora, vendedora do imóvel. Não provimento. Cláusulas contratuais claras no sentido de vincular a concessão do financiamento imobiliário ao critério da instituição

Ementa:
APELAÇÃO. Ação para rescisão de contrato de compra e venda, por culpa da vendedora. Sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Inconformismo da parte autora. Financiamento imobiliário dado por garantido pela construtora, vendedora do imóvel. Não provimento. Cláusulas contratuais claras no sentido de vincular a concessão do financiamento imobiliário ao critério da instituição financeira. Risco devidamente esclarecido ao consumidor no contrato celebrado. Devolução da comissão de corretagem. Não provimento. Tema resolvido em sede de recurso repetitivo. Informação prévia e destacada do valor da comissão de corretagem que permite a transferência do ônus ao comprador. Dano moral. Não provimento. Ausência de ato ilícito a ensejar a reparação em danos extrapatrimoniais. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007595-39.2015.8.26.0606
Registro: 2020.0000188166
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007595-39.2015.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante FATIMA
APARECIDA LOPES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado MRV PRIME
XXXII INCORPORAÇÕES SPE LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 13 de março de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007595-39.2015.8.26.0606
1
Voto no 694
Apelação Cível no 1007595-39.2015.8.26.0606
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: Suzano
Apelante: Fatima Aparecida Lopes dos Santos
Apelado: Mrv Prime Xxxii Incorporações Spe Ltda
Juiz: Bruno Dello Russo Oliveira.
APELAÇÃO. Ação para rescisão de contrato de compra e
venda, por culpa da vendedora. Sentença que julgou
improcedentes os pedidos iniciais. Inconformismo da
parte autora. Financiamento imobiliário dado por
garantido pela construtora, vendedora do imóvel. Não
provimento. Cláusulas contratuais claras no sentido de
vincular a concessão do financiamento imobiliário ao
critério da instituição financeira. Risco devidamente
esclarecido ao consumidor no contrato celebrado.
Devolução da comissão de corretagem. Não provimento.
Tema resolvido em sede de recurso repetitivo. Informação
prévia e destacada do valor da comissão de corretagem
que permite a transferência do ônus ao comprador. Dano
moral. Não provimento. Ausência de ato ilícito a ensejar a
reparação
em
danos
extrapatrimoniais.
Sentença
mantida. Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
196/201, integrada a fls. 207, que, em ação de rescisão de contrato de compra e venda,
ajuizada pela compradora, julgou improcedentes os pedidos da petição inicial.

A parte autora, ora apelante, sustenta ter firmado um contrato de
compra e venda com a ré, visando a aquisição de uma unidade imobiliária. Alega ter
realizado o pagamento da taxa de corretagem. Após, ficou convencionado entre as partes
que a adquirente pagaria uma entrada no valor de R$200,00 (duzentos reais), e mais 24
parcelas de R$264,62 (duzentos e sessenta e quatro reais e sessenta e dois centavos). Ao
fim, o valor do sinal seria complementado com o resgate do FGTS. O restante do preço
viria do financiamento imobiliário a ser conferido perante a instituição financeira. Alega
que a empresa apelada garantiu que o referido financiamento imobiliário seria aprovado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007595-39.2015.8.26.0606
2
Contudo, por não preencher os requisitos necessários à concessão do valor total do
financiamento perante o banco, a autora foi comunicada pela construtora, ora apelada,
sobre a necessidade de pagar a diferença, à vista, para que a venda pudesse ser concluída.
Não possuindo condições de arcar com tal despesa, a aquisição do imóvel se tornou
inviável. Assim, imputa à ré culpa pela não conclusão do negócio jurídico, pois estaria
ciente de que a apelante jamais teria condições de obter o necessário financiamento.
Requer, destarte, a rescisão contratual por culpa exclusiva da apelada e consequente
restituição dos valores pagos pela autora, inclusive comissão de corretagem. Que também
seja a apelada condenada em danos morais.
Recurso regularmente processado, isento de preparo ante a gratuidade
concedida. Contrarrazões às fls. 245/262.
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
Afasto a preliminar de inépcia do recurso, porque presentes os
requisitos do artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil (equivocadamente
fundamentado nas contrarrazões com fulcro no revogado Código de 1973).
Tendo em vista que a sentença de improcedência não acatou a tese
apresentada na exordial e considerando o efeito devolutivo da apelação (artigo 1.013,
caput, do Código de Processo Civil), não subsiste a tese preliminar apresentada, sendo de
rigor a análise do mérito.
No mérito, o recurso não comporta provimento.
Conforme se denota do excerto de fls. 252, a apelante assinou sua
ciência sobre a não vinculação da construtora com a concessão do financiamento
imobiliário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007595-39.2015.8.26.0606
3
As cláusulas são claras, notadamente o item “e”, que assim dispõe:
“declaro(amos) estar ciente(s) de que o contrato de financiamento imobiliário será
celebrado com o Agente Financeiro e que cabe a esse instituição financeira a análise e
aprovação do crédito necessário para a efetiva aquisição do imóvel”.
Abaixo da disposição acima mencionada, segue declaração, também
assinada pela apelante, dizendo estar ciente que a MRV realiza uma pré-análise da
documentação, mas que a aprovação final do financiamento é feita pelo banco (fls. 252).
Logo, para além da não ingerência da construtora perante o banco, no
que tange à concessão do financiamento imobiliário, há clareza nas disposições contratuais,
em obediência às normas consumeristas e à boa-fé contratual.
De fato, o dever de informação está presente, nos moldes do artigo 6o,
inciso III, do Código de Defesa do Consumidor: “são direito básicos do consumidor: a
informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação
correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço,
bem como sobre os riscos que apresentem”.
Tendo em vista que o valor concedido à apelante pelo banco, para fins
de financiamento do bem, foi inferior ao necessário para o pagamento do preço, houve a
necessidade de complementação de tal quantia, nos termos da cláusula 4.3. Legítima,
portanto, a cobrança da diferença pela construtora.
Já no tocante à Comissão de Corretagem, o Recurso Especial
Repetitivo (REsp 1551951/SP), pacificou o entendimento no seguinte sentido:
"Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-
comprador a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos
contratos de promessa de compra e venda de unidade autônoma em
regime de incorporação imobiliária, desde que previamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1007595-39.2015.8.26.0606
4
informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o
destaque do valor da comissão de corretagem".
É devida a cobrança de comissão de corretagem, como visto, “desde
que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o
destaque do valor da comissão de corretagem”. Justamente como disposto, claramente, no
contrato celebrado entre as partes, às fls. 162, item 3.3.
Por fim, ante a legalidade da cobrança da diferença, como também da
retenção dos valores pagos a título de corretagem, não há que se falar em ilícito indenizável
por dano moral, tampouco em declaração de rescisão contratual por culpa exclusiva da
apelada.
Assim, fica mantida a r. sentença.
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no §11,
do artigo 85, do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser majorados para 15% do valor da causa, observada a gratuidade processual
conferida.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, NEGA-SE provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator